Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO ADICIONAL PELA TENTATIVA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença que absolveu o réu das acusações de tentativa de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, c/c art. 14, II, CP) e falsa identidade (art. 307, CP) e o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP) à pena de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. O réu foi ainda condenado ao pagamento de reparação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) Verificar se as provas nos autos autorizam a condenação do réu pelo crime de tentativa de invasão de domicílio;(ii) Determinar se a condenação ao pagamento de reparação por dano moral deve ser mantida no valor originalmente fixado ou ajustada conforme a capacidade financeira do réu e os limites do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tentativa de invasão de domicílio resta configurada pelo laudo pericial que comprovou o arrombamento da fechadura e pelas declarações testemunhais que indicam a presença do réu na residência, ainda que a consumação do crime tenha sido frustrada por terceiros.
A tese de legítima defesa, invocada pela defesa, não se aplica, uma vez que o réu se colocou voluntariamente em situação que exigiu reação violenta da vítima. Os laudos periciais confirmam que o réu desferiu socos, chutes e utilizou uma técnica de “mata-leão” contra a vítima.
O crime de ameaça se caracteriza pelas palavras proferidas pelo réu, suficientes para incutir temor concreto na vítima. A doutrina e a jurisprudência entendem que não se exige calma ou reflexão do agente no momento da ameaça, apenas a aptidão das palavras para gerar medo real.
A condenação ao pagamento de indenização por dano moral não observou o contraditório adequado e fixou um valor incompatível com a condição econômica do réu. Diante da ausência de provas suficientes sobre a capacidade financeira do réu, o valor deve ser reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de tentativa de invasão de domicílio (art. 150, § 1o, c/c art. 14, II, CP).
Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral.
Tese de julgamento:
A tentativa de invasão de domicílio se configura pela comprovação de arrombamento e pela intenção de adentrar na residência, mesmo que frustrada por intervenção de terceiros.
A fixação de indenização por dano moral em sentença deve considerar a capacidade financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 129, caput; 147, caput; 150, § 1o; 307; Código de Processo Penal, arts. 386, III e VI; 387, IV.